Tribunal: TJSP
Processo: 0000683-18.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE EM SUA MODALIDADE TENTADA – (ART. 121, § 2o, I, C.C. ART. 14, II, TODOS DO CP).

RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, TERCEIRA INTERESSADA E ACUSADO.

REQUERIMENTO LIMINAR, PELO ACUSADO, PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - A R. DECISÃO QUE NEGOU A POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE ENCONTRA-SE BEM

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE EM SUA MODALIDADE TENTADA – (ART. 121, § 2o, I, C.C. ART. 14, II, TODOS DO CP).

RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, TERCEIRA INTERESSADA E ACUSADO.

REQUERIMENTO LIMINAR, PELO ACUSADO, PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - A R. DECISÃO QUE NEGOU A POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE ENCONTRA-SE BEM FUNDAMENTADA, DEMONSTRANDO A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOTADAMENTE A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E A PERICULOSIDADE DO ACUSADO PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ACUSADO QUE PERMANECEU SEGREGADO PREVENTIVAMENTE NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DEVENDO SER MANTIDO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ACUSADO VISANDO A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA E REMESSA AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI, CONSISTENTES EM:

SUSPEIÇÃO DO MM. MAGISTRADO A QUO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO POSSUI BASE SÓLIDA, POIS A PRESENÇA DO MAGISTRADO EM PLENÁRIO NÃO EVIDENCIA PARCIALIDADE, TAMPOUCO HÁ INDÍCIOS DE INFLUÊNCIA PREJUDICIAL. LOGO AS ILAÇÕES SUBJETIVAS NÃO DEMONSTRAM A PARCIALIDADE DO MAGISTRADO, VALIDANDO O JULGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS QUE COMPUSERAM O CONSELHO DE SENTENÇA - A DEFESA NÃO IMPUGNOU A LISTA DE JURADOS OPORTUNAMENTE E AS ALEGAÇÕES SOBRE CONVERSAS DO PROMOTOR DE JUSTIÇA SÃO INFUNDADAS, POIS NÃO SÃO PROIBIDAS POR LEI. INEXISTEM PROVAS DE QUE O PROMOTOR INFLUENCIOU OS JURADOS.
ALEGADA QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - A INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS FOI ASSEGURADA DURANTE O JULGAMENTO, CONFORME REGISTRADO NA RESPECTIVA ATA. SUPOSTAS CONVERSAS PROIBIDAS MENCIONADAS PELA DEFESA NÃO COMPROVADAS DE FORMA ADEQUADA. A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA E A AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO OPORTUNA IMPEDEM QUALQUER RECONHECIMENTO NESTA FASE, ESTANDO A MATÉRA PRECLUSA CONFORME O ART. 571, VIII, DO CPP.
ALEGAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO EM PLENÁRIO DA TESTEMUNHA TEN/PM ANDRÉ MARIO DESTRO -
NÃO HÁ NULIDADE NOS RELATOS DA TESTEMUNHA, POIS OS JURADOS ANALISARAM AS INFORMAÇÕES E CONCLUÍRAM QUE ELA NÃO MENTIU, RESULTANDO NA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. AS PEQUENAS DIFERENÇAS NOS DEPOIMENTOS SÃO IRRELEVANTES, POIS HÁ OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, COMO A PALAVRA DA VÍTIMA, DO RÉU E IMAGENS, QUE EMBASAM A AÇÃO PENAL SEM DEPENDER APENAS DOS TESTEMUNHOS. A NÃO INCLUSÃO DO QUESITO SOBRE FALSO TESTEMUNHO NÃO TORNA A SENTENÇA NULA.
ALEGAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO EM PLENÁRIO DA TESTEMUNHA JACKSON CESAR BATISTA, DELEGADO DE POLÍCIA – INEXISTE VÍCIO NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA EM QUESTÃO, POIS OS JURADOS ANALISARAM AS INFORMAÇÕES E CONCLUÍRAM PELA SUA VERACIDADE, RESULTANDO NA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. AS VARIAÇÕES NOS DEPOIMENTOS SÃO IRRELEVANTES DEVIDO À ROBUSTEZ DAS DEMAIS PROVAS, COMO A PALAVRA DA VÍTIMA, DO ACUSADO E AS IMAGENS DO CRIME, QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO SEM DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DA PROVA TESTEMUNHAL.
NÃO QUESITAÇÃO DA APLICAÇÃO OU NÃO DO PRIVILÉGIO OU DA ATENUANTE GENÉRICA DE IGUAL TEOR - NÃO HOUVE INCLUSÃO DO QUESITO SOBRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO DEVIDO À FALTA DE ARGUIÇÃO PELA DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI, O QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA CONTRA A QUESITAÇÃO LEVOU À PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES.
NÃO QUESITAÇÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA - A DEFESA NÃO APRESENTOU A QUESTÃO DA CONFISSÃO AO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, O QUE IMPEDIU SEU RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. A CONFISSÃO EM PLENÁRIO, NECESSÁRIA PARA A ATENUANTE DO ART. 65, III, "D" DO CP, NÃO FOI MENCIONADA NA ATA, INVIABILIZANDO SUA APLICAÇÃO. MESMO QUE ATENUANTES E AGRAVANTES OBJETIVAS POSSAM SER CONSIDERADAS SEM MENÇÃO EM PLENÁRIO, ISSO SERIA INCONSTITUCIONAL AO CONTORNAR A SOBERANIA DOS VEREDITOS. ENTREMENTES, EFETIVAMENTE NÃO HOUVE CONFISSÃO SOBRE O CRIME, TORNANDO INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
DA INOVAÇÃO DAS QUESITAÇÕES APRESENTADAS AOS JURADOS EM RELAÇÃO À TESE DE DOLO EVENTUAL - A DEFESA ARGUMENTOU CONTRA A INCLUSÃO DA TESE DE DOLO EVENTUAL NA QUESITAÇÃO POR NÃO TER SIDO OBJETO DA DENÚNCIA. A PRESIDÊNCIA DO JÚRI ESCLARECEU DOUTRINARIAMENTE AOS JURADOS A DISTINÇÃO ENTRE DOLO DIRETO E EVENTUAL, RESULTANDO NO RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DO ANIMUS NECANDI DO ACUSADO, SEM ALTERAÇÃO NA ACUSAÇÃO INICIAL.
TODAS AS PRELIMINARES FORAM AFASTADAS.

MÉRITO – DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR FORMAR O CONVENCIMENTO PELA ALA DA PROVA QUE ENTENDERAM ISENTA E INCRIMINADORA – CONVENCIMENTO DE QUE O RÉU AGIU COM INTENÇÃO HOMICIDA, POR MOTIVO TORPE – RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - O QUANTO PRODUZIDO NOS AUTOS NÃO INDICOU QUE O ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO TENHA AGIDO DE FORMA QUE ATUAVA DE MODO TEMERÁRIO, PROVOCANDO INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS - NÃO DEMONSTRADO O DOLO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PLEITO DEFERIDO NESTE PONTO.

PEDIDO DA TERCEIRA INTERESSADA PARA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - DESNECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO BEM, POR NÃO INTERESSAREM MAIS ÀS INVESTIGAÇÕES.

PLEITO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, A TEOR DO ART. 387, IV, DO CPP - ARBITRAMENTO QUE RECLAMA, ALÉM DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, A INDICAÇÃO DE SEU VALOR E SUA DISCUSSÃO PELAS PARTES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS – APESAR DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA, NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE VALOR. PRECEDENTES.

REDIMENSIONADA A PENA-BASE – EXASPERAÇÃO DE 1/3 SUFICIENTE – INEXISTENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES – AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO – TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONSIDERADA - FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO - CABIMENTO DA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – PRECEDENTES – REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABRANDADO (SEMIABERTO).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL – DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA – DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.